Tribunal: STF
Processo: Rcl 62231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Orivaldo Ribeiro, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 23ª Região, no agravo de petição nº 0016900-87.1997.5.23.0005, pelo qual teria sido descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 878.694-RG/MG (Tema nº 809 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	Narra o reclamante que o juízo reclamado manteve decisão que desconstituiu a arrematação de bem imóvel dado em garantia no processo de execução que tramita na origem, o qual foi por ele arrematado em leilão.
 3.	Destaca que a primeira sentença, na qual desconstituída a arrematação, foi invalidada pelo tribunal por ausência de intimação do arrematante para contestar os embargos à arrematação opostos pelos executados. Contudo, após a intimação e manifestação do arrematante, foi proferida nova sentença que desconstituiu a arrematação do bem, decisão que gerou a interposição de agravo de petição, não provido com base no fundamento de que a decisão agravada havia transitado em julgado (e-doc. 1, p. 7). 

 4.	Relata que, na sequência, foi interposto recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, ensejando a interposição de agravo de instrumento.

 5.	Entende que resta “evidente que o fundamento jurídico que deu suporte ao Tema-809-STF, fora a inexistência de citação do litisconsórcio necessário condição indispensável a formação e validade do processo; exatamente o que ocorreu nos presentes autos” (e-doc. 1, p. 9).

 6.	Requer a concessão de liminar para ordenar a suspensão do processo de execução (e-doc. 1, p. 12). 

 7.	No mérito, busca a procedência do pedido para que, aplicando o Tema nº 809 do ementário da Repercussão Geral, determine-se o seguimento da execução, com a emissão da carta de arrematação e mandado de imissão de posse sobre o imóvel arrematado (e-doc. 1, p. 11).

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE nº 878.694-RG/MG (Tema RG nº 809), cuja ementa consignou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS . 
1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável.
 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 
3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 
4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 
5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002.”
(RE nº 878.694-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017, p. 09/11/2018).

 11.	O ato reclamado, a seu turno, consubstancia-se em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, por meio do qual negado provimento ao agravo de petição interposto pelo ora reclamante. A ementa desse julgado ostenta o seguinte teor (e-doc. 8, p. 2):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. ARREMATAÇÃO DESFEITA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. Havendo decisão transitada em julgado declarando o desfazimento da arrematação, tem-se por vedado o revolvimento da mesma questão no âmbito deste processo, a teor do que dispõem os artigos, 494, 507 e 508, do CPC. Agravo de petição do arrematante ao qual se nega provimento.”

 12.	Ocorre que, para apreciação do objeto e pedido de reclamação desta hipótese jurídica, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias.

 13.	Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

 14.	No caso em tela, o referido requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra acórdão relativo ao julgamento de agravo de petição, contra o qual foi interposto recurso ordinário para o TST, conforme informa o próprio reclamante (e-doc. 8, p. 1). Aliás, sequer houve menção à interposição de recurso extraordinário.

 15.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.

 16.	 Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. 

 17.	Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de aplicação equivocada dos temas 418 e 809 da sistemática da repercussão geral. 4. Esgotamento de instâncias ordinárias não demonstrado. Necessária demonstração da impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado. Ausência de interposição de recurso extraordinário na origem. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 47.279-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

 18.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.
 20.	Esclareço ao reclamante que, em caso de interposição de agravo regimental em face da presente decisão, deverá qualificar corretamente a parte beneficiária, nos termos do art. 319, inc. II, do Código de Processo Civil, com vistas à concretização dos postulados do contraditório e da ampla defesa, mediante procedimento de citação, sob pena de extinção do processo.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator